Tribunal: TJDFT
Processo: 0752327-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE PATRONO E PARTE. DESNECESSIDADE DE O ADVOGADO INTEGRAR O POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.
1. No cumprimento de sentença, que engloba a condenação principal em favor da parte e os honorários de sucumbência, o advogado do exequente não é obrigado a integrar o polo ativo da demanda.
2. Conforme os artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB, a Súmula 306 do col. STJ, assim como a jurisprudência atual deste Tribunal de Justiça, há legitimidade concorrente entre o advogado e a parte para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e provido.